Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-89.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006040-89.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. APLICAÇÃO RETROATIVA MITIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição punitiva administrativa em processo sancionador ambiental, anulando os atos subsequentes, inclusive a Certidão de Dívida Ativa, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito fiscal anulado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se incide a prescrição punitiva administrativa quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração ambiental e a decisão final do processo administrativo, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013;

(ii) saber se é cabível a aplicação retroativa mitigada do referido decreto;

(iii) saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios poderia ser reduzido por equidade, com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Configura-se prescrição punitiva administrativa quando transcorrido lapso superior a cinco anos entre a data do fato infracional e a decisão final do processo, sem a ocorrência de causas interruptivas.

4. É legítima a aplicação retroativa mitigada do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos administrativos em trâmite à época de sua vigência, conforme tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

5. Inviável a redução dos honorários por equidade, ante a inexistência de valor expressivamente elevado ou desproporcional, devendo-se observar o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incide a prescrição punitiva administrativa nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração ambiental e a decisão final do processo administrativo.

2. O referido decreto aplica-se retroativamente de forma mitigada aos processos em curso na data de sua vigência.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o percentual mínimo legal, sendo incabível o arbitramento por equidade quando ausente excepcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Edson Marcos Melozzi, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, anular o débito fiscal ambiental decorrente do Auto de Infração no 102346, lavrado em 19/09/2007, em razão de desmatamento ocorrido em 15/08/2004, com a consequente emissão da CDA no 2018887534.

Nos embargos de declaração opostos pelo agravado, foi acolhida a omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, condenando o Estado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito anulado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, seja punitiva, seja intercorrente, ao argumento de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 seria inaplicável ao caso concreto, por não estar vigente à época dos fatos.

Aduz, ainda, que o procedimento administrativo ambiental não permaneceu inerte por período superior a três anos, o que afastaria a incidência da prescrição intercorrente.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, alega que o arbitramento no percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito anulado (R$ 106.425,80) resultaria em quantia desproporcional.

Invoca, nesse ponto, a repercussão geral reconhecida no Tema 1255/STF, sustentando a necessidade de modulação dos efeitos da decisão ou, alternativamente, a suspensão do julgamento até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo, adianto que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à análise da ocorrência de prescrição administrativa, tanto na modalidade punitiva quanto na intercorrente, no âmbito de processo sancionador instaurado em razão de suposta infração ambiental consistente na supressão de vegetação nativa localizada em área de Reserva Legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Consoante se depreende dos elementos constantes dos autos, a infração ambiental, consubstanciada no desmatamento a corte raso de 40,6327 hectares de vegetação nativa em área de Reserva Legal, remonta aproximadamente ao ano de 2004, não havendo, contudo, data específica para a ocorrência do fato, conforme registrado no Parecer Técnico exarado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT).

O Auto de Infração n.o 102346 somente foi lavrado em 19 de setembro de 2007, sendo sua homologação efetivada por meio de decisão administrativa proferida em 15 de abril de 2016.

Nesse contexto, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 11 (onze) anos entre a constatação da suposta conduta infracional e a prolação da decisão administrativa final, em manifesta extrapolação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Acrescente-se que, nos termos da tese firmada por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 09, com eficácia vinculante, nos moldes do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, restou assentado que:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19”.

No caso sub judice, verifica-se o transcurso de prazo superior ao legalmente previsto, sem a prática de atos interruptivos aptos a afastar a incidência da prescrição punitiva, tampouco da prescrição intercorrente, o que impõe a declaração de nulidade dos atos administrativos subsequentes, notadamente da Certidão de Dívida Ativa originada da imposição de sanção administrativa já alcançada pela fluência do tempo.

Igualmente infundada mostra-se a alegação do ente agravante no sentido de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 não poderia ser aplicado ao caso concreto por ausência de vigência à época da infração.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) supracitado consolidou, expressamente, a tese da retroatividade normativa mitigada, autorizando a aplicação do referido diploma regulamentar aos processos administrativos ainda em trâmite à data de sua entrada em vigor.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo encontra-se integralmente alinhada a esse entendimento, conforme demonstrado no precedente de minha relatoria, julgado em 03/07/2025 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na mesma data (N.U 0004768-07.2019.8.11.0006), cuja ementa transcrevo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Nelson Luis da Costa Marques para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo no 218274/2006 (SEMA/MT), que originou o Auto de Infração no 119374/2009 e a CDA no 2017/491927. A decisão agravada reformou a sentença de improcedência proferida na ação anulatória ajuizada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve paralisação indevida no curso do processo administrativo ambiental que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000;

(ii) saber se o Decreto Estadual no 1.986/2013 pode ser aplicado retroativamente a processos instaurados anteriormente à sua vigência;

(iii) apurar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de sete anos (2011 a 2018) sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que configura prescrição intercorrente administrativa conforme o item II da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. Não foram demonstrados atos de apuração efetiva aptos a interromper o prazo prescricional de três anos. O argumento de que o processo não esteve inerte carece de respaldo fático nos autos.

5. É admissível a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos em curso à época de sua entrada em vigor, conforme também assentado no julgamento do IRDR.

6. Reconhecida a procedência do recurso de apelação, impõe-se, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Correção de omissão para condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental estadual que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente encerrados. 3. O reconhecimento da procedência recursal impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (N.U 0004768-07.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)(g.n)

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante ao pleitear a aplicação da regra de equidade prevista no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a quantia resultante da aplicação do percentual de 10% sobre o valor do débito fiscal anulado (R$ 106.425,80) seria excessiva.

Ocorre que, além de não se tratar de montante vultoso que, por si só, justifique a mitigação do percentual legalmente estipulado, a fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar, obrigatoriamente, os parâmetros fixados no § 3o do art. 85 do CPC, notadamente o inciso I, que estabelece o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nas causas cujo valor não ultrapasse 200 salários mínimos.

A propósito, colaciona-se, por oportuno, o entendimento consolidado no julgamento do Agravo Interno no N.U 1000905-57.2022.8.11.0091, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no DJE de 30/04/2025, segundo o qual apenas valores expressivamente elevados e desproporcionais ao objeto litigioso autorizam a aplicação da cláusula equitativa, verbis:

“(...) Tese: 1. A prescrição intercorrente é interrompida apenas por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.
2. O valor da causa de R$ 247.640,00 não é tão exorbitante a ponto de justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da causa.
(N.U 1000905-57.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No caso concreto, ausentes quaisquer elementos que demonstrem excepcionalidade apta a justificar a redução do percentual legalmente previsto, impõe-se a manutenção da verba honorária nos moldes em que fixada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição administrativa no Processo no 425696/2007, com a consequente nulidade do Auto de Infração no 102346 e da Certidão de Dívida Ativa no 2018887534.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025